Tribunal: TJDFT
Processo: 0754719-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754719-79.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCIVALDO FRANCISCO DE SOUSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCIVALDO FRANCISCO DE SOUSA contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), que concedeu a liberdade provisória, mediante fiança no valor de R$300,00 (trezentos reais), em face da prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro (id 67602412). Em sede de plantão judicial, o pedido liminar foi deferido pelo eminente Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO ROSA, nos termos da decisão de id 67603598, que ora se mantém. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator